Tribunal: TJES
Processo: 5001277-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSALENE MARIA GASPERAZZO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE EM CDA SEM INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rosalene Maria Gasperazzo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. Alega a existência de omissão no julgado, sustentando que a ação de execução fiscal originária foi ajuizada após o falecimento do executado, sendo ela incluída na Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela municipalidade. Pleiteia reconhecimento de sua legitimidade para apresentação de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da inclusão da embargante na CDA após o falecimento do executado e à sua legitimidade processual; e (ii) definir se a oposição de embargos de declaração constitui meio adequado para reanálise da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

O acórdão recorrido aborda de forma clara e fundamentada as alegações da embargante, ao esclarecer que: (i) o executado original faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal; (ii) a embargante foi incluída na CDA, mas não no polo passivo da execução; e (iii) eventual questionamento sobre sua inclusão na CDA deve ser manejado por via processual própria.

A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, bastando que apresente fundamentação suficiente para decidir (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP).

O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não constitui fundamento válido para oposição de embargos de declaração, já que estes não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ausente qualquer vício no acórdão, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida, salvo se houver vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A inclusão de contribuinte na CDA, sem sua inclusão no polo passivo da demanda, não lhe confere legitimidade para arguir exceção de pré-executividade.

Questões relativas à validade da inclusão de contribuintes em CDA devem ser suscitadas por via processual própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2023, DJe 30/03/2023.

TJES, EDcl na Apelação Cível, 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16/10/2023, DJe 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5001277-64.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ROSALENE MARIA GASPERAZZO

EMBARGAD
O
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSALENE MARIA GASPERAZZO
em face do acórdão (id. 7306354) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado.

Em suas razões (id. 7795947) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto a ação de execução originária fora ajuizada após o falecimento do executado, tendo a municipalidade, ainda assim, procedido com a alteração do polo passivo da CDA, incluindo-a como contribuinte
.

Sustenta, de conseguinte, ser parte legítima para apresentar exceção de pré-executividade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONTRIBUINTE INCLUÍDO EM CDA, MAS NÃO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia diz respeito ao interesse processual da parte ora Agravante, na execução fiscal originária.

2. A Agravante não possui interesse processual, no presente feito, para arguir sua ilegitimidade e para requerer o cancelamento das inscrições, registradas em seu desfavor.

3. Eventual discussão acerca da validade de sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa deve ser manifestada por via processual própria.

4. Recurso conhecido e não provido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Assim, inexiste omissão na hipótese, uma vez que a conclusão alcançada por este órgão fracionário restou assim fundamentada:

“Conforme se extrai dos autos originários, trata-se de execução fiscal originariamente ajuizada em desfavor de JOSÉ SOLANO FERREIRA BASTOS, para cobrança de dívidas de IPTU.

Após reconhecido o falecimento de JOSÉ SOLANO FERREIRA BASTOS, o Município Exequente alterou a CDA (nº 1401/2005), incluindo os nomes da Agravante e de HENRIQUE GASPERAZZO VIGNA, como contribuintes responsáveis pelo débito.

A execução foi redirecionada tão somente em desfavor do Sr. HENRIQUE VIGNA.

O Executado, então, apresentou exceção de executividade e a execução fiscal foi extinta, porque o falecimento de JOSÉ SOLANO FERREIRA BASTOS ocorreu antes do ajuizamento da ação, à luz da Súmula 392/STJ1.

Com isso, ao contrário do que afirma, a Agravante sequer foi incluída no polo passivo da demanda, nunca tendo participado da relação jurídica processual, o que fundamenta a ausência de seu interesse processual.

Da mesma forma, a extinção da execução não se fundou na ilegitimidade passiva de Henrique Gasperazzo Vigna, de modo que a extinção do feito executório sem resolução do mérito, na hipótese, não produz coisa julgada quanto à responsabilidade, ou não, dos contribuintes inscritos na CDA atualizada pelo Município, mesmo porque a matéria sequer foi debatida na demanda originária.

Logo, a Agravante não possui interesse processual, no presente feito, para arguir sua ilegitimidade e para requerer o cancelamento das inscrições, registradas em seu desfavor.

Eventual discussão acerca da validade de sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa deve ser manifestada por via processual própria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)